Tribunal: STF
Processo: RE 1388792
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 170, p. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUÍZO FISCAL. LUCRO. DEDUÇÃO. IRPJ. CSLL. LIMITAÇÃO A 30%. TRAVA DOS TRINTA. A limitação de 30% na dedução de prejuízo fiscal da base de cálculo do IRPJ e CSLL, nos termos do previsto nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.065, de 1995, e no art. 58 da Lei nº 8.981, de 1995 ("trava dos trinta"), é forma de aplicação de benefício fiscal estabelecido justamente a minorar os efeitos tributários da tributação sobre lucro e renda dos contribuintes que experimentaram prejuízo em exercícios anteriores, sem que se vislumbre a alegada tributação sobre o patrimônio, de forma que inexiste ilegalidade em tal limitação.” 



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 190).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigos 145, §1º, 148, 150, I, II e IV, 153, III, 170, e 195, I, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade da limitação de 30% do Lucro para a Compensação de Prejuízo Fiscal e Base Negativa da CSLL, especificamente na hipótese de extinção da pessoa jurídica. Afirma que a trava de 30% assume o efeito de um empréstimo compulsório exigido sem a observância dos seus pressupostos formais e materiais de admissibilidade. 



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    O Tribunal local, quando do julgamento da matéria, consignou o seguinte (eDOC 171, p. 2-3):



    “Como se vê, a dedução de prejuízos de exercícios anteriores da base de cálculo do IRPJ e CSLL constitui benefício fiscal instituído em favor do contribuinte, submetido, nessa qualidade, à conformação dada por liberalidade do legislador, consoante específica política tributária. 



    Assim, na forma como previsto na lei, esse benefício não contempla a pretensão da parte impetrante, já que a limitação de 30% em cada exercício é feita sem distinções ou ressalvas a pessoas jurídicas ainda que prestes a serem extintas (cf. arts. 15 e 16 da Lei nº 9.065, de 1995; e art. 58 da Lei nº 8.981, de 1995). A tanto não equivale a possibilidade prevista na lei (art. 42 da 5008090-18.2019.4.04.7009 40001675919 .V5 Lei nº 8.981, de 1995) de que o restante do prejuízo (parcela superior ao limite de 30%) seja então utilizada no exercício subsequente, pois a parte impetrante pretende utilizar os valores no mesmo exercício. 



    Na prática, o que a impetrante pretende é que seja em juízo estendido o benefício fiscal para além do que o previsto originariamente na lei, o que não é adequado.”



    Desse modo, especificamente sobre as pessoas jurídicas em extinção, esta Corte tem se posicionado nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30% PARA CADA ANO-BASE. ARTGOS 42 E 58 DA LEI FEDERAL 8.981/1995 E 15 E 16 DA LEI FEDERAL 9.065/1995. CONSTITUCIONALIDADE. RE 591.340. TEMA 117 DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE DE PESSOA JURÍDICA EM PROCESSO DE EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. É constitucional a técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista nos artigos 42 e 58 da Lei federal 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei federal 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), considerada a natureza jurídica de benefício fiscal da referida compensação (RE 591.340, Tema 117 de Repercussão Geral). 



    2. A aplicabilidade da compensação gradual de prejuízos à hipótese de pessoa jurídica em processo de extinção demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo interno desprovido. 



    4. Sem majoração de honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512 do STF).” (RE 1294800 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, DJe 27.10.22 - Grifei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DE PREJUÍZOS FISCAIS. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 117 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AMPLIAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLIDOR POSITIVO. 



    1. O Tema 117 (RE 591.340-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/2/2020) não se aplica ao caso destes autos. No referido precedente de repercussão geral, firmou-se tese reconhecendo a constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL; já no presente processo debate-se a incidência da referida limitação na hipótese específica de extinção da pessoa jurídica, particularidade não abrangida no referido precedente. 



    2. O Tribunal de origem concluiu que, na hipótese de pessoa jurídica prestes a ser extinta, não é possível afastar a limitação de 30% dos prejuízos em cada exercício financeiro, pois essa medida representaria a instituição de modalidade compensação inexistente na legislação tributária, sendo vedada a atuação do Judiciário como legislador positivo. 



    3. Essa compreensão está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1295695 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14.10.22 - Grifei)



     



    Dessa forma, seja pela ausência de ofensa direta ao texto constitucional, seja pela impossibilidade de atuação legiferante do Poder Judiciário, inviável o provimento do apelo extremo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil c/c art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente